Tribunal: TJES
Processo: 0000054-95.2025.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-95.2025.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN DA SILVA ALVES STOCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 615 dias-multa, em razão da apreensão de significativa quantidade de drogas, arma de fogo, munições, petrechos para tráfico e valores em espécie em sua residência, pleiteando a absolvição quanto ao crime de arma de fogo por consunção, aplicação da atenuante da confissão e da minorante do tráfico privilegiado, além de alteração do regime e substituição da pena, bem como fixação de honorários dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime de posse irregular de arma de fogo deve ser absorvido pelo tráfico de drogas, com aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se houve correta aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é cabível a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; e (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absorção do crime de arma de fogo pelo tráfico exige demonstração de nexo finalístico entre o armamento e a atividade de tráfico, o que não se verifica quando a arma está armazenada em local diverso e sem comprovação de utilização para garantir a mercancia ilícita.

4. A ausência de vínculo funcional entre a arma e o tráfico caracteriza autonomia dos delitos, impondo o reconhecimento de concurso material, nos termos da orientação do STJ (Tema 1.259).

5. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com efetiva redução da pena.

6. A existência de maus antecedentes impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por constituir requisito legal a presença de bons antecedentes.

7. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à presença de instrumentos típicos de mercancia e valores em espécie, evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

8. O preceito secundário do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 prevê pena de detenção, impondo a correção de ofício da espécie de pena aplicada.

9. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por equidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e os critérios do art. 85 do CPC e da Resolução CNJ nº 618/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A absorção do crime de arma de fogo pelo tráfico de drogas exige prova do nexo finalístico entre o armamento e a atividade criminosa.

2. A existência de maus antecedentes afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3. A apreensão de grande quantidade de drogas e apetrechos de tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa.

4. A pena prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de detenção, impondo correção de ofício quando aplicada como reclusão.

5. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados de forma equitativa, sem vinculação obrigatória às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 33, § 2º e § 3º, 44 e 69; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.259; STJ, REsp nº 2.048.655/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira/Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.004.523/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.015.511/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.022.443/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEAN DA SILVA ALVES STOCO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18219863), a Defesa requer: i) a absolvição do delito de posse de arma de fogo em virtude do princípio da consunção com a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas e ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários ao defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18300076), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18441883), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 18746362), postulando pela fixação de honorários nos termos do art. 2º, II, do Decreto nº 2.821-R/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEAN DA SILVA ALVES STOCO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18219863), a Defesa requer: i) a absolvição do delito de posse de arma de fogo em virtude do princípio da consunção com a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas e ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna, ainda, pela fixação de honorários ao defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17359339) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, narrando que, no dia 03/04/2025, policiais militares se deslocaram até a residência do acusado, localizada no Centro de Ibatiba/ES, após denúncias de comercialização de drogas no local, sendo confirmada após a abordagem de um usuário que admitiu ter acabado de comprar maconha com o denunciado por R$ 150,00. Durante a busca no imóvel, os policiais apreenderam:

Drogas: Aproximadamente 2 kg de maconha (em tabletes e porções menores), 44g de crack, 433 pinos de cocaína de tamanhos variados, 86 unidades de haxixe e um pé de cannabis sativa.

Armamento: Um revólver Smith & Wesson calibre .32 com munições, além de simulacros como uma pistola de airsoft e uma adaga.

Materiais e Valores: Balança de precisão, rolos de papel filme, material para embalo, cafeína (usada no refino) e a quantia de R$1.107,00 em espécie.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade dos delitos restou comprovada por meio do auto de apreensão, laudos químicos (IDs nº 17359372, 17359373, 17359374, 17359375 e 17359376) e laudo pericial de balística (ID nº 17359358).

A autoria, por sua vez, foi demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência somados à confissão judicial do acusado.

No tocante ao pleito de absolvição do crime previsto no Estatuto do Desarmamento com a consequente desclassificação para a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas passo a tecer as seguintes considerações:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema nº 1.259) no sentido de que a “
majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
”.

No caso, entendo que não houve a demonstração do nexo finalístico entre os materiais bélicos apreendidos e o crime de tráfico de drogas, sobretudo se considerar que a arma estava escondida dentro de uma fralda em um quarto, enquanto os entorpecentes se encontravam em outro cômodo da casa, de modo que restou configurado o crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, e não da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7 DO STJ. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial e o ingresso no domicílio do recorrente, sem mandado judicial, foram justificados por fundadas razões que configuram flagrante delito, e se as provas obtidas são válidas. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pela majorante do tráfico de drogas, à luz do princípio da consunção. III. Razões de decidir 5. A abordagem policial foi justificada por fundadas razões, uma vez que o recorrente foi visto pelos policiais chegando ao condomínio residencial, conhecido como ponto de tráfico de drogas, e carregando três mochilas, o que motivou a sua abordagem, tendo sido apreendidas drogas, arma de fogo, coletes balísticos, munições e carregadores. E, segundo a prova testemunhal, o local dos fatos é um "condomínio aberto", sendo costumeiro o patrulhamento no local. 6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias com base na conclusão de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, o que impede a revisão em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
7. O crime de porte ilegal de arma de fogo não foi absorvido pelo tráfico de drogas, pois não ficou comprovado o uso da arma para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, configurando crime autônomo.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (REsp n. 2.048.655/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

No tocante à dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mediante negativação dos antecedentes do acusado e da natureza/quantidade de droga, o que reputo proporcional e adequado frente a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos.

Na segunda fase, ao contrário do alegado pela Defesa, verifica-se que houve a incidência da atenuante da confissão espontânea, o que levou a redução da reprimenda para o patamar de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o acusado ostenta maus antecedentes, não há se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU E NEGATIVA DA MINORANTE PELAS MESMAS RAZÕES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO, ANTECEDENTES CRIMINAIS PREVISTOS NO ART. 59 DO CP COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BONS ANTECEDENTES. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME : 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em favor de condenado por tráfico de drogas. 2. O paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 666 dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas. O Tribunal de origem reduziu a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantendo o regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a elevada quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, inexistindo bis in idem, diante da sua consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em que os antecedentes estão previstos no art. 59 do CP como circunstância judicial a ser sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos, como pressuposto indispensável para a aplicação da minorante, os bons antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
(...) (AgRg no HC n. 1.004.523/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Ainda que assim não fosse, as circunstâncias da apreensão também evidenciam que o acusado se dedica a atividades criminosas, uma vez que, além de entorpecentes, houve a apreensão de uma balança de precisão, cinco rolos de papel filme, uma sacola grande com material para embalo de entorpecentes, um pote de cafeína e a quantia de R$1.107,00 em espécie.

Tais fatos denotam que não se trata de um “traficante de primeira viagem”, mas sim alguém já com envolvimento em atividades criminosas, o que justifica o afastamento da causa de diminuição de pena pretendida.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE POR DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO Á ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (...) 5. Desse modo, sendo essa minorante uma causa especial de diminuição de pena, a ser observada na terceira fase do cálculo dosimétrico para o delito de tráfico de drogas, juntamente com as causas de aumento, previstas no art. 40, da LAD; a falta de avaliação de sua incidência pela Corte estadual ocasionou prejuízo ao agravante, ante a violação do art. 68, do Código Penal; razão pela qual, passo diretamente à sua análise.
6. E, pela leitura do recorte acima, não há como se reconhecer que o agravante seja um traficante esporádico, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido (70g de crack), mas principalmente devido à apreensão de petrechos de mercancia, tais como - uma balança de precisão, plástico filme, papel-alumínio, uma gilete, um pires e um prato com fragmentos de crack, uma folha com anotações sobre o tráfico, além de dinheiro fracionado (e-STJ, fl. 900) -; acrescente-se, ainda, que o informante Jerônimo Felipe Soares de Moura declarou em Juízo que a casa onde o agravante foi abordado era uma boca de fumo e que tanto ele quanto o corréu promoviam o tráfico de drogas há cerca de um mês.
7. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 7 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza da droga e circunstâncias do delito), as quais justificaram a exasperação da pena-base na fração de 1/5 (e-STJ, fls. 904/905), é fundamento idôneo para a manutenção do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. Inviável também a substituição da reprimenda, nos termos do art. 44, I, do CP.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.015.511/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se busca o reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício do agravante, condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido., II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para majorar a pena-base, afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e impor o regime inicial fechado, sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir
3. A variada quantidade de drogas, aliada a apreensão de balança de precisão, de 10.000 microtubos de eppendorf vazios, de 5 cadernetas de anotação da contabilidade da venda de entorpecentes feita pelo agravante e de uma arma de fogo, evidenciam a dedicação do agente em atividades criminosas, justificando o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
4. A imposição do regime inicial fechado ao condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão é adequada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais. 5. Não há bis in idem na dosimetria penal, pois há a indicação de diversos elementos, além da quantidade de droga, para se concluir pela habitualidade delitiva do agente. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. (...) (AgRg no HC n. 1.022.443/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025.)

Assim, mantenho a pena definitiva do acusado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

No tocante à dosimetria da pena do crime de posse ilegal de arma de fogo, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ocorre que o preceito secundário do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 comina pena de
detenção
ao referido delito e não de reclusão:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Assim, impõe-se a correção,
ex officio
, da sentença condenatória.

Nesse contexto, por força da regra do concurso material (art. 69 do CP), a pena consolidada do acusado resta fixada em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida a fim de fixar a pena do acusado em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Fixo honorários advocatícios em prol da advogada dativa (Drª Adelaine Medeiros Velano - OAB/ES nº 24.327) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.